Tribunal: TJMT
Processo: 1001793-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001793-76.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A
AGRAVADO: EMANUELA SOUZA ARAUJO DO NASCIMENTO
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da “Ação Cominatória” de no 1000293-46.2020.8.11.0041, proposta por EMANUELA SOUZA ARAÚJO DO NASCIMENTO, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), que a agravante autorize e custeie a internação da agravada em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), conforme prescrição médica.
Para tanto, a agravante sustenta que a recusa anterior do procedimento de parto solicitado pela agravada encontra respaldo na legislação de regência, tendo em vista o não atendimento aos prazos de carência aplicáveis na espécie.
Afirma, ainda, que os laudos médicos apresentados pela autora não evidenciam a existência de risco à saúde ou a urgência do procedimento pleiteado pela parturiente, de modo que não se aplicaria o disposto no art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998.
Pugna pela atribuição liminar de efeito suspensivo ao recurso.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita a pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No escólio de Nelson Nery Júnior (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819):
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.
Dito isso, entendo que a agravante não logrou demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da medida, sobretudo a plausibilidade jurídica da argumentação recursal (fumus boni iuris).
É que, como se observa da petição contida no id. 27921884, o procedimento de parto cuja negativa é afirmada pela agravante já foi realizado às suas expensas.
A decisão recorrida, diversamente da autorização do procedimento do qual se queixa a agravante, deferiu a antecipação de tutela apenas para determinar a internação da paciente em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em virtude de complicações após a realização do parto, considerando, inclusive, ter sido retirado o útero da parturiente.
E, nos termos do art. 35-C, I da Lei n.o 9.656/1998, é obrigatória, independentemente de eventual carência, a cobertura do atendimento em caso de emergência, assim entendidas as intercorrências que implicam risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, como de fato ocorreu na hipótese em discussão.
Desse modo, independentemente da existência ou inexistência da obrigação de custeio do parto que já foi realizado, o que será apurado após regular instrução processual e poderá ensejar a obrigação de ressarcimento por parte da beneficiária (art. 302, I do CPC), a internação determinada na decisão impugnada encontra respaldo na legislação de regência, devendo ser mantida nesta instância.
Assim sendo, uma vez constatada a ausência dos requisitos autorizadores da medida, não há por onde deferir o efeito suspensivo almejado pela agravante.
A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL. INTERNAÇÃO. Pretende a ré reforma da decisão que determinou que a parte autora seja mantida internada no hospital em que se encontra até que possa ser transferida para hospital da rede pública sem risco de vida. Alega que o plano da parte autora é ambulatorial sem cobertura para internações. Autor, pessoa idosa (68 anos de idade), foi internada com quadro clínico de dispneia há três dias, apresentando no eletrocardiograma bloqueio de ramo esquerdo e elevação da troponina. O hemograma evidencia anemia e discreta leucopenia, necessitando de internação em UTI. Inegável que a internação ocorreu em caráter emergencial, o que torna irrelevante o prazo contratual limitativo de doze horas. A negativa de autorização do plano de saúde afronta o art. 35-C, I da Lei 9656/98, visto que, segundo este dispositivo, é obrigatória a cobertura do atendimento no caso de emergência que implicar risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente. Decisão mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - AI: 00529675620198190000, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 04/12/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL)
Ante o exposto, indefiro a liminar de efeito suspensivo.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora